Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010822-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (AGRAVANTE), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO registrado(a) civilmente como DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 31.676.797/0001-75 (AGRAVADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Ausentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido, máxime porque o deferimento, neste momento, implicaria no reconhecimento prematuro da garantia de crédito
, quando a demanda está ainda em seu nascedouro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010822-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SOTREQ S.A.

AGRAVADO:
OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO EIRELI.

Processo de origem:
Ação Monitória no 1001890-25.2023.8.11.0080, na Vara Única da Comarca de Querência.

RELATÓRIO

Agravo interposto por SOTREQ S.A.

Ação:
Ação Monitória no 1001890-25.2023.8.11.0080, que SOTREQ S.A, move em face de OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO EIRELI.

Decisão agravada
: Em relação ao pedido liminar de penhora no rosto dos autos no 1001501-40.2023.8.11.0080, considerou que não houve demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela ausência de demonstração de qualquer ato do devedor tendente a frustrar a execução, e, postergou sua apreciação para após o estabelecimento do contraditório prévio nestes autos.

Agravo
(Id 211230665): afirma que a negativa do pedido de penhora foi equivocada, porquanto a própria inadimplência do requerido bem como a sua inércia em negociá-la, já indica que ele adotará todas as providências necessárias para evitar que seu patrimônio seja atingido pela cobrança.

Aduz que a agravada foi incluída no polo passivo de outras demandas, também em decorrência de seu inadimplemento, o que comprova, mais uma vez, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja deferida.

Assim, comprovados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora dos valores oriundos do processo no 1001501-40.2023.8.11.0080. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar Indeferida
(Id.
211544179
).

Contrarrazões
(Id.
214636653
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por SOTREQ S.A.

Ação:
Ação Monitória no 1001890-25.2023.8.11.0080, que SOTREQ S.A, move em face de OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO EIRELI.

Decisão agravada
: Em relação ao pedido liminar de penhora no rosto dos autos no 1001501-40.2023.8.11.0080, considerou que não houve demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela ausência de demonstração de qualquer ato do devedor tendente a frustrar a execução, e, postergou sua apreciação para após o estabelecimento do contraditório prévio nestes autos.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela agravante com o intento de receber o pagamento da quantia de R$79.140,22, decorrente da inadimplência da parte agravada, da compra de peças de reparo, materializadas na emissão das Notas Fiscais no 197006-1, 197618-1 e 205689-1.

Na inicial, com o intuito de garantir a efetividade da demanda, requereu o deferimento, de forma liminar, da penhora no rosto dos autos no
1001501-40.2023.8.11.0080
,
no limite do crédito que a agravada
detém (crédito de R$45.000,00 homologado)
,
o depósito d
os valores em juízo

e a expedição de mandado
de
pagamento integral do valor constante na

ação.

Do exame, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de pagamento a agravada e afastou a apreciação do pedido liminar de penhora no rosto dos autos, notadamente, em razão da necessidade de prévio contraditório e da falta de demonstração, pela agravante, da possibilidade de frustação da execução pelo agravado.

Esta constitui a decisão agravada.

I
ntimado, o devedor não realizou o pagamento voluntário
e apresentou embargos monitórios, em que arguiu preliminar de ausência de prova escrita e no mérito, a ausência de pactuação do negócio alegado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar a penhora no rosto dos autos no 1001501-40.2023.8.11.0080, a fim de garantir que o crédito de R$45.000,00 devido ao agravado, seja direcionado ao pagamento da dívida objeto desta ação.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, em que pesem os argumentos do agravante, não se verifica, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito da questão pelo juízo de origem.

Em verdade, a efetivação da penhora buscada, neste momento, r
evela-se prematura, porquanto a demanda monitória está ainda em seu nascedouro e a decisão recorrida já determinou a expedição do mandado de pagamento do débito reclamado bem como o prazo para cumprimento voluntário.

Assim, ao menos por ora, não é caso de deferimento da almejada penhora imediata do crédito previsto na ação de execução de título extrajudicial no 1001501-40.2023.8.11.0080, a se considerar, como pontuado pelo Juízo de origem, que “
não houve demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela ausência de demonstração de qualquer ato do devedor tendente a frustrar a execução (...).”
. (Id. 136483825 – Origem)

A exemplo da decisão recorrida, não se verifica, ao menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da questão.

Assim, não verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024